Tribunal: TJDFT
Processo: 0735532-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAIS. OFENSA EM REDE SOCIAL. QUANTUM. RAZOÁVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. A fixação da reparação moral deve sopesar o caso em concreto, a dor sofrida, bem como o caráter punitivo da reparação, com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em análise, o julgado analisando todas as questões ventiladas, considerou razoável o valor fixado pela sentença.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.